Tribunal: TJSP
Processo: 0003285-42.2015.8.26.0271
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS – pretensão absolutória – não acolhimento – autoria e materialidade comprovadas – validade das palavras dos agentes policiais – PENAS ADEQUADAMENTE ESTABELECIDAS – REGIME INICIAL ALTERADO PARA O ABERTO, COM OBSERVÂNCIA DA DETRAÇÃO PREVISTA NO ART. 387, §2o, DO CPP – recurso PARCIALMENTE provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000106259
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0003285-42.2015.8.26.0271, da Comarca de Itapevi, em que é apelante ELISETE
APARECIDA DOS REIS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao
recurso, para readequar o regime inicial para o aberto, mantida, no mais, a r.
sentença. v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO
VAGGIONE E FRANCISCO ORLANDO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
AMARO THOMÉ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003285-42.2015.8.26.0271 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0003285-42.2015.8.26.0271
Apelante: Elisete Aparecida dos Reis
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréus: Maria Aparecida de Lima Santos e Janaína Francisca de Souza
Comarca: Itapevi
Voto no 22.621
TRÁFICO
DE
DROGAS
–
PRETENSÃO
ABSOLUTÓRIA
–
NÃO
ACOLHIMENTO
–
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS –
VALIDADE
DAS
PALAVRAS
DOS
AGENTES
POLICIAIS
–
PENAS
ADEQUADAMENTE
ESTABELECIDAS – REGIME INICIAL ALTERADO
PARA O ABERTO, COM OBSERVÂNCIA DA
DETRAÇÃO PREVISTA NO ART. 387, §2o, DO CPP –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Cuida-se
de
apelação
interposta
Elisete
Aparecida dos Reis contra a r. sentença de fls. 281/288 que a
condenou pela prática do crime previsto no artigo 33, §4o, da Lei
n.o 11.343/06, ao cumprimento de 04 anos e 02 meses de reclusão,
em regime inicial fechado, e ao pagamento de 416 dias-multa, no
valor unitário mínimo.
Inconformada, insurge-se (fls. 431/439) para
postular
a
absolvição
por
insuficiência
probatória.
Subsidiariamente, requer ampliação da redução de pena prevista
no §4o, do art. 33, da mencionada Lei especial, a fixação do
regime prisional aberto e a substituição da pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003285-42.2015.8.26.0271 -Voto no
3
Recurso devidamente contrarrazoado (fls.
441/446).
A Douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou
pelo não provimento do apelo (fls. 451/459).
É o relatório.
Ao que consta da denúncia (fls. 03/06): “no dia
15 de agosto de 2008, por volta das 21h30min, na Praça do Pedágio,
localizada na rodovia Presidente Castelo Branco, Km 33, nesta cidade e
comarca, ELISETE APARECIDA DOS REIS, qualificada a fls. 33,
transportava, guardava e trazia consigo, para fins de tráfico, 02 (dois)
invólucros contendo “Cannabis sativa L”, vulgarmente conhecida por
“maconha”, pesando aproximadamente 429,8g (quatrocentos e vinte e
nove gramas e oito decigramas), substância entorpecente essa que
determina dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo
com determinação legal e regulamentar, conforme se vê no auto de
exibição e apreensão de fls. 20 e no laudo de constatação provisória de
fls. 22/24”.
Consta ainda que, nas mesmas circunstâncias
de tempo e local, “MARIA APARECIDA DE LIMA SANTOS,
qualificada a fls. 26, transportava, guardava e trazia consigo, para fins
de tráfico, 03 (três) invólucros contendo “Cannabis sativa L”,
vulgarmente conhecida por “maconha”, pesando aproximadamente
663,8g (seiscentos e sessenta e três gramas e oito decigramas),

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003285-42.2015.8.26.0271 -Voto no
4
substância entorpecente essa que determina dependência física e
psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e
regulamentar, conforme se vê no auto de exibição e apreensão de fls. 20 e
no laudo de constatação provisória de fls. 22/24”.
Consta, por fim, que, no mesmo contexto de
tempo e local, “JANAINA FRANCISCA DE SOUSA, qualificada a
fls. 42, transportava, guardava e trazia consigo, para fins de tráfico, 02
(dois) invólucros contendo “Cannabis sativa L”, vulgarmente conhecida
por “maconha”, pesando aproximadamente 283,5g (duzentos e oitenta e
três gramas e cinco decigramas), bem como 02 (dois) invólucros
contendo cocaína, pesando aproximadamente 195g (cento e noventa e
cinco gramas), substâncias entorpecentes essas que determinam
dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com
determinação legal e regulamentar, conforme se vê no auto de exibição e
apreensão de fls. 20 e no laudo de constatação provisória de fls. 22/24”.
Segundo
se
apurou,
“policiais
militares
realizavam operação policial na Praça do Pedágio e decidiram abordar
dois ônibus ocupados por visitantes com destino a presídios localizados
nas cidades de Lucélia/SP e Pacaembu/SP.
Ao parar os referidos veículos, policiais militares
passaram a vistoriá-los.
No interior do ônibus com destino à cidade de
Lucélia/SP, policiais militares localizaram com as indiciadas Janaina e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003285-42.2015.8.26.0271 -Voto no
5
Maria Aparecida as drogas acima mencionadas.
Janaina trazia consigo, guardava e transportava
dois invólucros contendo cocaína, estando um desses invólucros
escondido dentro de sua vagina. Janaina ainda trazia consigo, guardava
e transportava um invólucro de “maconha” no interior de um pacote de
salgadinho e outro invólucro ocultado no interior de sua mala.
Maria Aparecida, por sua vez, guardava, trazia
consigo e transportava três invólucros de “maconha” no interior de uma
sacola plástica.
Janaína e Maria Aparecida pretendiam levar as
drogas ao estabelecimento prisional localizado na cidade de Lucélia, local
onde seus maridos estão presos.
Já no interior do ônibus com destino à cidade de
Pacaembu/SP, policiais militares localizaram com a indiciada Elisete a
droga acima mencionada.
Elisete trazia consigo, transportava e guardava dois
invólucros de “maconha” no interior de um pacote de salgadinho e
pretendia levar a referida droga ao estabelecimento prisional localizado
na cidade de Pacaembu/SP, local onde seu marido está preso.
As três indiciadas foram presas em flagrante
delito”.
Ao cabo da instrução criminal, as acusadas
foram condenadas por infração ao disposto no art. 33, caput, da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003285-42.2015.8.26.0271 -Voto no
6
Lei n. 11.343/06 (fl. 287).
Janaína
recorreu
e
sua
apelação
(no
0006762-20.2008.8.26.0271) foi julgada por esta C. 2a Câmara de
Direito Criminal, aos 15.02.2016, ocasião em que lhe foi negado
provimento (cf. dados obtidos perante o Sistema de Gestão
Processual deste E. Tribunal ESAJ,).
O feito foi, então, desmembrado com relação à
apelante e a corré Maria Aparecida, certificando-se o trânsito em
julgado da sentença para essas acusadas (fl. 358).
Ocorre que, em 15.07.2019, esta C. 2a Câmara
de Direito Criminal, concedeu a ordem de Habeas Corpus no
2081696-63.2019.8.26.0000, impetrado em favor de Elisete, para
“declarar nula a certificação do trânsito em julgado, receber o recurso de
apelação e determinar que, na origem, seja o douto defensor intimado
para apresentar as razões recursais no prazo legal, seguindo-se, ao
depois, aos ulteriores termos” (..., sic, fls. 419/425). Em razão disso,
passa-se ao exame do seu apelo.
A
materialidade
delitiva
encontra-se
evidenciada diante dos seguintes elementos probatórios: auto de
prisão em flagrante (fl. 08), boletim de ocorrência (fls. 22/25), auto
de exibição e apreensão (fl. 26), laudo de constatação (fls. 28/30),
exame químico-toxicológico (fls. 68/71) e pela prova oral
amealhada durante a persecutio criminis.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003285-42.2015.8.26.0271 -Voto no
7
Quanto à autoria, observo que também emerge
das provas carreadas aos autos, sobretudo diante dos relatos dos
policiais militares.
A r. sentença assim considerou a prova:
Interrogada, Elisete “alterou sua versão em juízo,
retratando-se com relação à confissão extrajudicial. Disse que a droga foi
encontrada em um pacote de salgadinho e que os policiais afirmaram que
seria dela, porém não é verdade. Afirmou que estava indo visitar o
marido, que cumpria pena no regime semiaberto (fls. 128/130).”
Nada obstante, na fase inquisitiva, a apelante
“havia confessado que transportava a droga para a cidade de Pacaembu,
a pedido de seu marido, que estava preso naquela localidade” (fls. 12).
Lado outro, os policiais militares Valdir
Aparecido da Silva, Mário Luciano Pereira da Silva e
Alexandre José Palagi narraram que “as acusadas teriam admitido
informalmente
que
transportavam
as
drogas”.
Ressaltaram,
outrossim, que “as drogas foram localizadas em poder das rés, que
pretendiam transportá-las para presídios do interior paulista”.
A r. sentença destacou, ainda, que as
testemunhas de defesa, Jaqueline Fernanda de Almeida Silva e
Mônica Santana Santos “não presenciaram os fatos, apenas
ressaltando os bons antecedentes da ré Elisete”.
E a testemunha Aparecida Rocha Martins da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003285-42.2015.8.26.0271 -Voto no
8
Silva “não acrescentou muita coisa, apenas confirmando a presença das
rés nos ônibus revistados, alegando que nada foi encontrado em uma
primeira busca, mas que depois soube do encontro das drogas pelos
policiais (fls. 183)”.
É o que basta para confirmar a condenação
imposta na origem.
Os depoimentos dos policiais merecem inteira
acolhida, pois não há nenhum elemento nos autos que indique
parcialidade apta a gerar uma incriminação do acusado sem
motivos.
Com efeito, não há prova de má-fé ou suspeita
de falsidade, mesmo porque os policiais e a acusada nada
disseram sobre terem tido qualquer contato anterior, não se
podendo cogitar de qualquer possibilidade de vingança ou de
atitude tendente a incriminar pessoas inocentes.
Firme a jurisprudência do C. Superior Tribunal
de Justiça:
“É válido e revestido de eficácia probatória o
testemunho prestado por policiais envolvidos com a ação investigativa,
mormente quando em harmonia com as demais provas e confirmadas em
juízo, sob a garantia do contraditório” (AgRg no REsp 1730446/SP.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca T5 Quinta Turma.
Julgado 17/05/2018) (verbis).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003285-42.2015.8.26.0271 -Voto no
9
“2. A jurisprudência pátria é assente no sentido de
que as declarações dos policiais condutores da prisão constituem meio
idôneo de prova a embasar a condenação quando corroborada em juízo, e
desde que coerentes entre si e harmônicas com os elementos do caso
concreto, como ocorre na espécie. Precedentes. 3. Eventuais e pontuais
contradições justificam-se pelo lapso temporal transcorrido entre a data
do flagrante e a data da audiência, sendo irrelevantes para o deslinde da
demanda quando incapazes de infirmar a autoria delitiva demonstrada
pelo conjunto probatório” (AREsp 1421896. Relator Ministro
Antônio Saldanha Palheiro, DJe 01/03/2019).
A condenação, portanto, era mesmo a única
solução admissível.
Passo, então, ao reexame da dosagem das
penas.
Na primeira fase, as básicas foram fixadas no
mínimo legal, em 05 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-
multa, no piso.
Na segunda fase, não incidem agravantes ou
atenuantes.
Na terceira fase, não há causa de aumento,
mas, tratando-se de acusada primária, sem antecedentes ou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003285-42.2015.8.26.0271 -Voto no
10
informação de que se dedique a atividades criminosas, foi
corretamente concedido o redutor previsto no §4o, do art. 33, da
Lei no 11.343/06, em sua fração mínima de 1/6, perfazendo o total
de 04 anos e 02 meses de reclusão, além do pagamento de 416
dias-multa. Para tanto, a e. Magistrada sopesou a quantidade de
substância apreendida em poder da ré (429,8 gramas de
maconha), pois, de fato, é suficiente para atingir de modo
significativo a saúde pública. E não se pode ignorar, ainda, que
os elementos de prova coligidos evidenciam que o referido
material proscrito seria por ela transportado até o interior de
estabelecimento prisional (onde seu companheiro cumpria pena),
circunstância que eleva a gravidade de sua conduta. A fração
aplicada, dessa feita, mostra-se adequada e proporcional à
hipótese dos autos.
Quanto ao regime, considerando-se que as
Instâncias Superiores consolidaram o entendimento de que o
crime de tráfico privilegiado não pode ser considerado como
hediondo, invocando os critérios adotados por esta Col. 2a
Câmara Criminal, tenho que o mais adequado é estabelecer o
intermediário, qual seja, o semiaberto.
Por fim, observando-se o tempo de prisão
cautelar cumprido pela apelante (pois foi presa em flagrante aos
15.08.2008, cf. fl.08, e colocada em liberdade em 07.05.2010, cf. fls.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003285-42.2015.8.26.0271 -Voto no
11
305/306), aplico a detração de que cuida o art. 387, § 2o, do
Código de Processo Penal, para fixar o regime inicial aberto.
Considerando-se, ainda, o tempo total de pena
já cumprido, entendo que a substituição da privativa de
liberdade por restritivas de direitos pode ser prejudicial à
apelante, na medida em que, pelo sistema de progressão, ao
alcançar o regime aberto não estaria ela obrigada a prestar
serviços à comunidade, e apenas deveria comparecer no cartório
para dar conta de suas atividades.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao
recurso, para readequar o regime inicial para o aberto, mantida,
no mais, a r. sentença.
AMARO THOMÉ
Relator